Tribunal: TJPA
Processo: 0812342-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812342-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812342-14.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0005387-40.2016.8.14.0011

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ- OAB/PA
25.304

PACIENTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 288, § ÚNICO C/C 157, § 2º, I, II E V, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II C/C 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME.

1.

DIREITO DO RÉU APELAR EM LIBERDADE SE PERMANECEU SOLTO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL;

2. SENTENÇA CONDENATÓRIA- INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL;

3. DECISÃO QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS. ACUSADO PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812342-14.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0005387-40.2016.8.14.0011

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ- OAB/PA
25.304

PACIENTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 288, § ÚNICO C/C 157, § 2º, I, II E V, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE,
indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

De acordo com a Impetração, em julgamento realizado no dia 24/07/2018 o Paciente foi condenado como incurso nos termos do art. 157, §2º, I do Código Penal, sendo por isso apenado em 20 (vinte) anos de reclusão e 60 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à falta de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito de apelar em liberdade.

Liminar negada e solicitadas as informações ao juízo coator (Id. 7079426).

Cumpridas as diligências pela autoridade coatora em 16/11/2021, por meio do Ofício n.º 058/2021-GABJ, esclarecendo que a sentença foi fundamentada de acordo com o art. 312 e seguintes do CPP (Id. 7129625).

Nesta superior instância, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e concessão do Habeas Corpus (Id. 7144413).

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

O fundamento do presente
mandamus
é a falta de fundamentação do decreto condenatório, o qual negou ao paciente o direito de apelar em liberdade
,
uma vez que esteve solto durante toda a instrução criminal.

Adianto desde logo que
assiste razão ao coacto
,
posto que o magistrado de primeiro grau ao negar o direito do mesmo em recorrer em liberdade por ocasião da prolação de sentença, não fundamentou adequadamente a decisão condenatória como determina a lei bem como, não analisou concretamente o caso, uma vez que o coacto respondeu ao processo em liberdade.

Assim, em que pese a gravidade do delito, constata-se que o Juízo de origem limitou-se a dizer que o cerceamento de liberdade seria necessário para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Cita-se:

“(...) Tendo em vista que os réus se encontram em liberdade, decreto a imediata prisão dos mesmos para cumprirem a pena, sendo o cerceamento de liberdade necessário para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, entendo que os réus não poderão apelar em liberdade, devendo serem presos, adequando-os ao regime inicial imposto na sentença. (...).”

O que se verifica é que o paciente respondeu todo o processo em liberdade, não havendo qualquer modificação fática que demonstrasse quaisquer condutas que viesse a colocar em risco uma eventual aplicação da lei penal, assim como não praticou nenhum ato que motivasse a constrição provisória.

Resta notório, que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória, de modo que a prisão se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de argumento genérico.

O entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II C/C 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA

1. É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS E POR TER O MESMO PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. (...)

(6675843, 6675843, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, publicado em 2021-10-13)” (
Grifo nosso
).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
. (TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).” (
grifo nosso
)

Portanto, não estando fundamentado idoneamente o indeferimento do direito do coacto de recorrer em liberdade na sentença prolatada dos autos, resta evidenciada a ilegalidade da prisão, pois no caso em questão, o juízo de origem não motivou seu entendimento nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Outrossim, especial atenção deve ser dispensada à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo em delitos mais graves, reconheceu ao réu que respondeu solto ao processo, o direito de apelar em liberdade, por força do princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA).

RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA, NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS CONHECIDAS DESDE A DENÚNCIA. (...). RÉU QUE COMPARECEU A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, SEM NOTÍCIA DE NOVOS FATOS DESABONADORES. RECURSO PROVIDO.

1.

Em tese, aquele que permaneceu preso durante a instrução criminal nessa condição deve apelar; ao contrário,
ao réu que respondeu ao processo solto é garantido o direito de recorrer em liberdade. Todavia, a prisão processual, isto é, aquela determinada antes do trânsito em julgado da condenação, não é admitida de forma automática e sem supedâneo em algum dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, RHC 55.434/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 11/03/2015). GRIFEI.
”
(grifo nosso)

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente Habeas Corpus
,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a ordem pleiteada em favor de
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE,
brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no RG nº: 4398090 PC/PA, filho de José Fernando da Silva Vale e Rizoneide Reis Vale, residente e domiciliado em Rua Cel. Guilherme Feio, nº 341, Bairro: Petrópolis, CEP: 68840-000, Cachoeira do Arari/PA, expedindo-se o competente alvará de soltura se por AL não se encontrar preso.

Serve a presente decisão como
OFÍCIO/ALVARÁ DE SOLTURA
.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 16/12/2021